Tribunal: TJBA
Processo: 8043193-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043193-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). O embargante sustenta contradição no acórdão, por não ter sido reconhecida a urgência da produção da prova pericial contábil em ação revisional sobre valores do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a alegada urgência para justificar o cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo admissíveis como meio de rediscussão do mérito da decisão já fundamentada. O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos relativos à urgência e à aplicação do Tema 988/STJ, concluindo, com base em fundamentação adequada, pela inexistência de risco de inutilidade da apelação e pela ausência de cerceamento de defesa. A insurgência manifestada pelo embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de obtenção de efeitos modificativos, sem apontar vício no julgado, o que destoa da finalidade legal dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8043193-40.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, BANCO DO BRASIL S.A. e como embargado JOÃO FEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)